Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-92.2021.8.11.0029
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000109-92.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA DE JESUS - CPF: 006.763.701-95 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WIDYLLANNE SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), RONEILSON SANTOS DO NASCIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VALIDADE DA PROVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CULPA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO LÍQUIDO E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em concurso, bem como fixando valor mínimo para reparação de danos às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante sem a realização de teste de alcoolemia por etilômetro; (ii) estabelecer se restou caracterizada a culpa do agente no delito de lesão corporal culposa, diante da alegação de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas; e (iii) determinar se é possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos sem pedido líquido na denúncia ou instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por outros meios de prova além do teste de alcoolemia, nos termos do art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo suficientes o auto de constatação de embriaguez, os depoimentos policiais harmônicos e a confissão judicial de ingestão de bebida alcoólica.

4. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em consonância com o conjunto probatório, são idôneos para fundamentar a condenação criminal.

5. A materialidade das lesões corporais culposas pode ser demonstrada por prontuários médicos e prova testemunhal, sendo dispensável o laudo pericial quando outros elementos probatórios são suficientes.

6. A condução de veículo automotor sob influência de álcool, em local de iluminação precária, caracteriza violação do dever objetivo de cuidado, configurando culpa penal.

7. Não há compensação de culpas no Direito Penal brasileiro, de modo que eventual imprudência da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente quando comprovada a sua conduta culposa.

8. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, prevista no art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e líquido na denúncia ou, ao menos, instrução probatória específica apta a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

9. A ausência de indicação do quantum indenizatório na peça acusatória e de produção de prova específica inviabiliza a condenação ao pagamento de indenização mínima, devendo ser afastada, sem prejuízo da via cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da embriaguez ao volante independe do teste de etilômetro quando demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito.

2. A palavra de policiais, quando harmônica e corroborada pelo conjunto probatório, é suficiente para sustentar a condenação criminal.

3. Não há compensação de culpas no Direito Penal, subsistindo a responsabilidade do agente quando comprovada a sua conduta imprudente.

4. A fixação de valor mínimo de indenização exige pedido líquido na denúncia ou instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 303, caput, e 306, caput e § 2o; CP, arts.
69 e 70; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 08101532/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.719.304/PR; STJ, AgRg no REsp n. 2.171.417/MG; STJ, AgRg no REsp n. 2.092.161/RS; TJMT, Apelação Criminal n. 0016791-32.2019.8.11.0055; TJMT, Apelação Criminal n. 0003587-12.2017.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de
Roberto Pereira de Jesus
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos crimes previstos no
art. 303,
caput
(lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), por duas vezes
, na forma do art. 70 do CP, e
art. 306,
caput
(embriaguez ao volante)
, ambos da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do art. 69 do Código Penal. A pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. Foi fixado, ainda, o valor mínimo de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
para cada vítima a título de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP).

Em suas razões recursais (ID 337908460), o apelante postula: a) a
absolvição
quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), alegando ausência de prova técnica (teste de etilômetro ou exame de sangue) apta a comprovar a alteração da capacidade psicomotora; b) a
absolvição
quanto ao crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB), sustentando a tese de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, que estariam transitando no meio da via em local de baixa luminosidade; c) subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima, alegando hipossuficiência e violação ao contraditório por ausência de instrução específica; d) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 337908467), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez do conjunto probatório e a validade da fixação do valor mínimo indenizatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (ID 339521892), manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, sumariando seu entendimento desta forma:

“Apelação Criminal. Crimes de trânsito. Embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB), por duas vezes. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.

1. Pretendida absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Auto de constatação de embriague e prova testemunhal idôneos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB. Desnecessidade de teste do etilômetro. Confissão parcial corroborada por depoimentos policiais firmes e coerentes. Lesão corporal culposa. Prova suficiente do nexo causal e da violação do dever objetivo de cuidado. Condução de veículo automotor sob influência de álcool. Inexistência de culpa concorrente das vítimas. Depoimentos harmônicos das vítimas e dos agentes de segurança pública. Prescindibilidade de laudo pericial específico.

2. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já concedida. Ausência de interesse recursal quanto aos pedidos subsidiários.

3. Indenização mínima às vítimas. Art. 387, IV, do CPP. Pedido expresso na denúncia. Possibilidade. Valor razoável e proporcional.

4. Justiça gratuita. Matéria afeta à execução penal (art. 804 do CPP).

Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Roberto Pereira de Jesus
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos crimes previstos no
art. 303,
caput
(lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), por duas vezes
, na forma do art. 70 do CP, e
art. 306,
caput
(embriaguez ao volante)
, ambos da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do art. 69 do Código Penal. A pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. Foi fixado, ainda, o valor mínimo de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
para cada vítima a título de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP).

O cerne do recurso cinge-se à validade da prova da embriaguez, à dinâmica do acidente (culpa) e à fixação de valor indenizatório.

1. DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB)

O apelante postula a sua absolvição por ausência de prova técnica (etilômetro).

Sem razão, no entanto.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 29 de agosto de 2020, ROBERTO PEREIRA DE JESUS (i) conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Outrossim, (ii) praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por 2 (duas) vezes.

Na data de 29 de agosto de 2020, no período noturno, ROBERTO PEREIRA DE JESUS, em estado de embriaguez, conduziu a motocicleta Honda CG 150 Titan, placa NPD 9500, na Rua Santa Rosa, bairro Nova Canarana, Canarana-MT. Na ocasião, o acusado colidiu a sua motocicleta contra uma bicicleta, causando escoriações nas vítimas Widyllanne Santos da Silva e Roneilson Santos do Nascimento.

Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e, após a abordagem, apurou o estado de embriaguez de ROBERTO PEREIRA DE JESUS. Assim, os policiais efetuaram a sua prisão em flagrante.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência ROBERTO PEREIRA DE JESUS como incurso nas sanções dos artigos 303, por 2 (duas) vezes, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (...)”

Como é sabido, com a alteração legislativa promovida pela Lei n.o 12.760/2012, o § 2o do art. 306 do CTB passou a admitir que a verificação da alteração da capacidade psicomotora seja obtida não apenas pelo teste de alcoolemia, mas também por exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
.

No caso, o
auto de constatação de embriaguez
(ID 337907921) descreve sinais claros de alterações da capacidade psicomotora do apelante flagrante: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, fala alterada, dispersão e dificuldade de equilíbrio. Tais elementos foram corroborados na fase policial (ID 337907921) e em juízo pelos PMs
Jabes Raoni Sturm Aroca
e
Henrique Galvão Ataídes.

Deveras, em sede de depoimento, o policial militar
Jabes Raoni Sturm Aroc
a informou que, ao atender a ocorrência, verificou evidências nítidas de ebriedade no réu, o que ensejou a lavratura do Auto de Constatação de Embriaguez. Segundo o agente, embora o acusado estivesse lúcido e orientado, ele apresentava hálito etílico e dificuldade de equilíbrio (marcha cambaleante).
(
relatório de mídias acostado ao ID 337908447).

De forma convergente, o policial
Henrique Galvão Ataídes
ratificou a aparência de embriaguez do réu. Este, por sua vez, justificou o acidente alegando que a visibilidade dos ciclistas fora prejudicada pela ausência de iluminação na via. A testemunha acrescentou que o acusado exibia roupas desalinhadas e odor de álcool, sugerindo a ingestão recente de bebidas.
(
relatório de mídias acostado ao ID 337908447).

Importante frisar, ademais, que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o apelante no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Saliente-se, ademais, que o próprio apelante
Roberto Pereira de Jesus
confessou em juízo a ingestão de
"quatro garrafas de cerveja"
antes de assumir a direção da motocicleta Honda/CG 150 Titan, mas que tal consumo não teria afetado seu estado de lucidez.

Portanto, a prova é robusta e suficiente para a condenação, não havendo que se falar em absolvição por ausência de teste do bafômetro.

2. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303 DO CTB)

A materialidade das lesões, embora ausente laudo pericial específico, foi suprida pelos prontuários médicos elaborados no Hospital Municipal Lorena Parode, local em que as vítimas foram atendidas e pela prova testemunhal, conforme autoriza a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1719304/PR).

A tese defensiva busca a absolvição de Roberto sob o argumento de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, que estariam de bicicletas no meio da pista em local escuro.

Contudo, consta dos autos que, em juízo, a vítima
Roneilson Santos do Nascimento
declarou que transitava de bicicleta com sua irmã,
Widyllanne
, pela Rua Santa Rosa, com destino ao bairro União. Segundo o relato, ambos já haviam atravessado a avenida e se encontravam junto ao meio-fio quando a motocicleta do réu atingiu o guidão da bicicleta. O impacto causou a queda de ambos, resultando em um ferimento no supercílio de Widyllanne e lesões dorsais em Roneilson. A vítima destacou que o condutor apresentava sinais de embriaguez e estimou sua velocidade em aproximadamente 40 km/h. Por fim, pontuou que, embora a iluminação fosse precária e a pista estivesse úmida, os faróis da moto estavam ligados no momento da colisão (ID 337908451).

Em que pese a alegação de que o local possuía iluminação precária, tal circunstância exigia do condutor
maior dever de cuidado
, e não o contrário. O apelante conduzia veículo automotor sob influência de álcool (fato comprovado), o que reduz os reflexos e a capacidade de reação.

Ainda que se admitisse eventual imprudência das vítimas (o que a prova oral controverte, já que a vítima Roneilson afirmou estar próximo ao meio-fio), vigora no Direito Penal pátrio o princípio de que
não há compensação de culpas
. Se o apelante agiu com imprudência (dirigir embriagado em local escuro) e essa conduta contribuiu para o resultado lesivo, a responsabilidade penal subsiste.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI 9.503/97) E LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE OU GRAVÍSSIMA PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO TRÂNSITO QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ (ART. 303, § 2o DA LEI 9.503/97). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DELITIVA ANTE A HETEROCOLOCAÇÃO EM PERIGO CONSENTIDA PELA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL BRASILEIRO
. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PELO BIS IN IDEM . CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSORVIDO PELO CRIME DE DANO. POSSIBILIDADE. NORMA DO ART . 303, § 2o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO QUE JÁ ABARCA A EMBRIAGUEZ COMO TIPO PENAL DERIVADO. 1.
Não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico pátrio a compensação de culpas, motivo pelo qual, evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução do veículo automotor, estando em estado de embriaguez, causando a lesão corporal gravíssima – tudo isso pela materialidade e autoria devidamente comprovadas – inviável falar-se em atipicidade de sua conduta e consequente inexistência de responsabilidade penal que recai sobre o recorrente
. 2. Inobstante, não procede o pleito de atipicidade da conduta delitiva do réu por heterocolocação em perigo consentida pela vítima, já que ela não é responsável pela condução, direção e segurança dos ocupantes do veículo, mister este que cabia ao apelante com o passageiro ao seu lado e a todos os outros eventuais motoristas que pudessem trafegar naquela via. 3. No caso específico do crime do art. 303, § 2o do CTB, a embriaguez ao volante constitui o tipo derivado da lesão corporal culposa grave ou gravíssima, cuja pena é bem mais elevada, de maneira que a dupla condenação (lesão corporal culposa grave ou gravíssima mais embriaguez ao volante) implica no vedado bis in idem, de maneira que a medida de rigor é a absolvição do réu do delito previsto no art . 306 da Lei 9.503/97, pelo critério da especialidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00167913220198110055, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022). Destacamos

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO –FALTA DE PROVAS SUFICIENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE E AUSÊNCIA DE CULPA NA LESÃO CORPORAL –
ACIDENTE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – TESTE DE AR ALVEOLAR EM ETILÔMETRO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHAS – CONFISSÃO EM JUÍZO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO RECORRENTE
– ART. 28 DA LEI 9.503/97 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Não há que se falar em absolvição do crime do artigo 303, caput do Código de Trânsito Brasileiro, quando o agente, na condução de veículo automotor, em estado de embriaguez comprovado, pratica lesão corporal contra terceiros, mediante violação do dever objetivo de cuidado, olvidando o disposto no artigo 28 da Lei no 9 .503/97. A alteração da capacidade psicomotora do apelante na condução de veículo restou comprovada através do teste de alcoolemia (bafômetro), o qual apontou concentração de álcool superior à permitida por lei, além de haver nos autos depoimentos, em ambas as fases processuais, de policiais rodoviários federais atestando a alteração na capacidade psicomotora do recorrente, sendo o fato confessado por este, sob o crivo do contraditório, conduta que se amolda àquela prevista no artigo 306, § 1o, inciso I da Lei no 9.503/1997.”
(TJ-MT 00035871220178110015 MT, Relator.: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 18/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2021). Destacamos

Diante dos elementos probatórios produzidos, mantém-se, pois, a condenação.

3. DA REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, IV, DO CPP)

Neste ponto, o recurso merece prosperar.

Com efeito, consta dos autos que o magistrado sentenciante fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada vítima a título de reparação mínima de danos, fundamentando haver pedido expresso na denúncia.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício firmou entendimento de que, para a fixação do valor mínimo de indenização previsto no art. 387, IV, do CPP, é indispensável que haja:
(i)
pedido expresso na inicial acusatória; e
(ii)
indicação do valor pretendido ou, ao menos, instrução probatória específica para mensurar a extensão do dano, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Embora o Ministério Público tenha formulado pedido genérico de indenização na cota da denúncia,
não houve a indicação do valor pretendido na peça acusatória
, tampouco foi produzida prova específica durante a instrução processual para quantificar o dano moral ou material sofrido, de modo a permitir que a defesa pudesse contrapor o
quantum
indenizatório.

A ausência de especificação do valor na denúncia impede que o réu se defenda adequadamente sobre a extensão pecuniária da condenação cível, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não se trata de crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema 983 do STJ), em que a regra é flexibilizada quanto ao dano moral
in re ipsa
. Tratando-se de crime de trânsito, a regra geral de necessidade de pedido líquido ou instrução específica deve prevalecer.

Nesse sentido:

“A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais, nos termos do IV, do CPP,
exige a indicação do valor na denúncia
e a realização de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa.”
(AgRg no relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta REsp n. 2.171.417/MG, Turma, julgado em DJEN de ); 17/12/2024, 3/1/2025). Destacamos.

“No presente caso,
correto o afastamento da indenização por danos materiais pelo acórdão de origem, que consignou que houve apenas pedido genérico na denúncia, tendo a sentença fixado o valor da indenização com base apenas no valor do bem subtraído declarado pela própria vítima, sem que houvesse, portanto, respeito ao contraditório e à ampla defesa para que o réu pudesse discutir o quantum indenizatório
. 3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no relator Ministro REsp n. 2.092.161/RS, Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Destacamos

Assim, deve ser decotada da sentença a condenação referente à reparação de danos, sem prejuízo de que as vítimas busquem a via cível adequada para pleitear a indenização que entenderem devida.

4. DA DOSIMETRIA

Quanto à dosimetria, a pena já foi fixada no mínimo legal e substituída por restritivas de direitos, carecendo a defesa de interesse recursal nestes pontos.

5. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais pelo apelante, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque sobre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

“A isenção das custas processuais não se aplica automaticamente aos beneficiários da justiça gratuita, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação.
.”
(TJMT, N.U 0000616- 16.2014.8.11.0094, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“(...) eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente”
(TJMT. N.U 1017165-89.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas e despesas processuais deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJe 06/08/2007).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Roberto Pereira de Jesus
, tão somente para
afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP)
, ante a ausência de especificação do valor na denúncia e de instrução específica, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026